Tribunal: TJDFT
Processo: 0701868-63.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-02

Ementa:
DESPACHO Dentre os pressupostos de admissibilidade recursal, incumbe ao recorrente comprovar o preparo concomitantemente à interposição do recurso. Caso não atenda à formalidade, é facultado regularizar na forma do art. 1.007, §4o, do Código de Processo Civil. A recorrente deixou de recolher o preparo e requereu gratuidade de justiça, razão porque está dispensada da comprovação até decisão do relator quanto ao benefício processual (art. 99, §7o, do CPC). Contudo, não há elementos nos autos que permitam aferir o preenchimento dos requisitos. Ressalta-se que o mesmo benefício já foi indeferido nos autos de origem e por decisão confirmada em sede recursal (AGI 0751498-30.2020.8.07.0000). Desta forma, faculto à recorrente, comprovar os pressupostos para a gratuidade de justiça ou regularizar o preparo na forma do art. 1.007, §4o, do Código de Processo Civil. Prazo: 5 (cinco) dias. Após, tornem conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 24 de janeiro de 2024. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0403